Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE QUE A QUANTIA BLOQUEADA É INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto em desfavor de JULIANA PEREIRA COELHO, citada por edital e representada pela Curadoria Especial. 1.1. Transcorrido in albis o prazo para pagamento espontâneo, consulta de ativos financeiros realizada via sistema SISBAJUD parcialmente frutífera. 1.2. A Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, requereu expedição de ofício à instituição financeira a fim de informar a natureza das respectivas contas bancárias (para o fim de se definir eventual impenhorabilidade das quantias bloqueadas, via SISBAJUD, na conta bancária da executada). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual, no ponto, indeferido o pedido sob o fundamento de que “se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis”, não devendo a inércia da parte ser suprida pelo Poder Judiciário. 1.3. E nesta sede a Curadoria Especial requer a desconstituição da penhora, alegando, em suma, que a quantia bloqueada é inferior a quarenta salários mínimos. Invoca jurisprudência do STJ quanto ao tema.
2. Inviável desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis (artigo 854 do Código de Processo Civil). 2.1. Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há que se falar em impenhorabilidade.
3. A proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, ou seja, deve ser demonstrado que o ato constritivo incidiu em quantia que constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do devedor, e não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC/2015. 3.1. Assim, no caso dos autos, embora o valor penhorado (R$ 137.01) seja inferior a quarenta salários mínimos, nenhuma comprovação de o bloqueio ter atingido valores depositados como reserva financeira poupada e, nessa circunstância, inviável reconhecer natureza de reserva econômica de qualquer quantia depositada na referida conta.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.